Tribunal: TJMT
Processo: 1032484-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1032484-13.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Adjudicação Compulsória, Condomínio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO - CPF: 384.331.921-91 (EMBARGANTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), JATUARANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.667.898/0001-26 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DE MENDONCA - CPF: 207.473.061-68 (EMBARGADO), ROSENY TEREZINHA PIRES DE MENDONCA - CPF: 314.079.271-91 (EMBARGADO), JOAO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 093.596.641-20 (EMBARGADO), NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 503.472.331-04 (EMBARGADO), BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR - CPF: 346.035.571-91 (EMBARGADO), MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA - CPF: 207.441.451-04 (EMBARGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), JULIA LOCH LANDIM - CPF: 993.190.632-49 (ADVOGADO), ICARO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 036.035.511-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de Agravo Interno não conhecido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2.
Há 5 (cinco) questões em discussão:

(i) definir se há obscuridade na decisão ao mencionar o art. 1.042 do Código de Processo Civil como instrumento recursal adequado no âmbito da sistemática dos recursos excepcionais;

(
ii
) estabelecer se há contradição quanto à indicação da via recursal adequada para impugnar decisão que aprecia pedido de efeito suspensivo a recurso especial;

(
iii
) determinar se é cabível Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência proferida na fase de processamento do Recurso Especial;

(
iv
) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal;

(v) analisar se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III
.
Razão de decidir

3.
Não há obscuridade na decisão embargada, pois a referência ao art. 1.042 do Código de Processo Civil foi utilizada apenas para indicar a lógica do sistema recursal dos recursos excepcionais, que prevê instrumento próprio para impugnar decisões que obstam o processamento do
R
ecurso
E
special.

4.
Não se verifica contradição, uma vez que a decisão embargada não afirmou que o art. 1.042 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
disciplina diretamente o pedido de efeito suspensivo, limitando-se a esclarecer que a impugnação de decisões proferidas no âmbito do juízo de admissibilidade deve observar a sistemática recursal prevista no
referido
Códex
.

5.

O Agravo Interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo
Civi
é cabível apenas contra decisão monocrática de relator, não sendo aplicável às decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal no exercício da competência relativa ao processamento e ao juízo de admissibilidade de recursos excepcionais.

6.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e ausência de erro grosseiro, requisitos não verificados quando o ordenamento jurídico estabelece disciplina recursal específica para a impugnação de decisões relacionadas ao processamento de recursos excepcionais.

7.

Os embargos de declaração somente admitem efeitos infringentes quando o saneamento de vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil conduz necessariamente à modificação do julgado, hipótese não configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo

8
.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
Não há obscuridade quando a decisão menciona o art. 1.042 do Código de Processo Civil apenas para indicar a sistemática recursal aplicável aos recursos excepcionais. 2. Não há contradição quando a decisão apenas esclarece que a impugnação de atos praticados no juízo de admissibilidade deve observar a sistemática recursal do Código de Processo Civil. 3. O agravo interno do art. 1.021 do Código de Processo Civil não é cabível contra decisão da Vice-Presidência proferida no processamento de recurso especial. 4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente dúvida objetiva sobre o recurso cabível. 5. Embargos de declaração só admitem efeitos infringentes quando presente vício do art. 1.022 do Código de Processo Civil capaz de modificar o julgado.”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1032484-13.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO

EMBARGADOS
:
JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
- EPP

e OUTROS (6)

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO
em face de decisão monocrática que não conheceu o Agravo Interno apresentado contra a d
ecisão da Vice-Presidência que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial.

A embargante, em síntese, alega
: (i)
obscuridade, vez
que
“
aplicou norma de regência de uma hipótese legal a outra hipótese distinta, sem explicar a premissa jurídica que autoriza essa extensão”
; (
ii
)
“contradição reside no seguinte: a decisão embargada aponta o art. 1.042 como recurso adequado, mas o art. 1.042 também não alcança a hipótese — pois trata de inadmissão, não de indeferimento de tutela provisória”
; (
iii
)
“o art. 1.021 do CPC prevê que contra decisão monocrática proferida em tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”
;
(
iv
)
“omissa ao não abordar o princípio da fungibilidade recursal”
;
e, por fim,
(v)
a aplicação de efeitos infringentes.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões
id.
350539868
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante,
não se vislumbra a presença de qualquer dos vícios apontados, revelando-se os aclaratórios, em verdade, como mero inconformismo com o entendimento adotado na decisão embargada.

A embargante sustenta, incialmente, a existência de obscuridade, ao argumento de que a decisão teria aplicado norma de regência de hipótese legal diversa, sem explicitar a premissa jurídica que autorizaria tal extensão, se referindo à menção ao artigo 1.042 do Código de Processo Civil
.

Todavia, não há obscuridade a sanada.

Tem-se que a referida decisão apenas consignou que a sistemática recursal dos recursos excepcionais prevê momento processual próprio para a impugnação das decisões proferidas no âmbito do juízo de
admissibilidade
, razã
o pela qual
não se mostra cabível a interposição de Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que aprecia pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial.

Com efeito, o artigo 1.042 do Código de processo Civil estabelece a hipótese de cabimento do Agravo em Recurso Especial ou E
xtraordinário contra decisão proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso excepcional, obstando sua remessa ao Tribunal Superior competente. De modo em que
trata-se
de mecanismo
próprio do sistema recursal destinado a permitir
que o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal examinem a correção do juízo negativo de
admissibilidade
realizado na origem.

Nesse contexto, eventual inconformismo da parte recorrente quanto às decisões proferidas no âmbito dessa fase preliminar – inclusive aquelas que apreciam pedidos acessórios, com
o a atribuição do efeito suspensivo – poderá ser deduzido no momento processual adequado, por ocasião da interposição do agravo previsto no referido dispositivo, caso o Recurso Especial venha a ser inadmitido.

Portanto, não se trata de aplicação indevida ou deslocada do dispositivo legal, mas de simples indicação da via recursal própria prevista pelo sistema
processual
para a impugnação das decisões que obstam o regular processamento do recurso excepcional.

De igual modo, não prospera a alegação de contradição, segundo a qual o dispositivo trataria apenas da inadmissão do recurso excepcional e não do indeferimento de tutela provisória.

Com efeito, a decisão embargada não afirmou que o referido artigo disciplina diretamente o pedido de efeito suspensivo; ao contrário, limitou-se a esclarecer a insurgência contra decisões proferidas no âmbito do juízo de admissibilidade
do Recurso Especial deve observar a lógica recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, o sistema processual prevê instrumento específico destinado à revisão da decisão que venha a obstar o processamento do recurso excepcional, circunstância que afasta a alegação de contradição
.
Desse modo
, o que se verifica, em verdade, não é a incoerência interna no julgado, mas mera divergência da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

No tocante à alegação de cabimento de Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, igualmente não assiste razão à embargante.

Tem-se que o referido dispositivo estabelece que contra decisão monocrática proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado
, e
ntretanto a hipótese em exame não se submete a essa previsão normativa.
Isso porque a decisão impugnada foi proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, no exercício de competência específica relacionada ao processamento dos recursos excepcionais, consistente na apreciação
de pedidos acessórios, como a atribuição de efeito suspensivo, e na realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial.

Nessa linha de raciocínio, importa destacar que tal atuação possui natureza distinta daquela desempenhada pelo relator do processo, responsável pela condução do feito e pela análise do mérito das controvérsias submetidas à apreciação do
órgão
colegiado.
No caso dos recursos excepcionais, a atuação
da Vice-Presidência ocorre em momento anterior à própria distribuição do recurso e à formação da relatoria, limitando-se à verificação do atendimento dos pressupostos de
admissibilidade
e à definição
acerca
do processamento do recurso para
remessa ao Tribunal Superior.
Portanto, não incide, nessa fase procedimental, a regra geral do Agravo Interno prevista no dispositivo invocado.

A embargante sustenta, ainda, omissão quanto ao princípio da fungibilidade recursal, contudo nesse ponto também não procede a insurgência
, vez que
a aplicação do referido princípio pressupõe a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, bem como a ausência de erro grosseiro na escolha da via impugnativa.

No caso concreto, entretanto, o ordenamento jurídico estabelece disciplina recursal específica para a impugnação de decisões que obstam o processamento de recursos excepcionais, circuns
tância que afasta a possiblidade de aplicação do princípio da fungibilidade com o propósito de admitir recurso manifestamente incabível.

Por fim, no que se refere ao pleito de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, cumpre registrar que tal providência somente se revela possível quando, ao sanar vício efetivamente existente no julgado, a correção da decisão conduzir inevitavelmente à modificação do resultado anteriormente proferido. Todavia, não sendo constatada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexiste fundamento para a alteração do decisum.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito
os embargos de
declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026